Tribunal: CARF
Processo: 10880.721633/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721633/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MC COFFEE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A
ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A repetição de indébito está condicionada à comprovação da certeza e liquidez
do recolhimento a maior, e no processo administrativo fiscal o momento
legalmente previsto para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação
ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas
que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado,
como no caso de despachos eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é
quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As
diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não
para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos,
especialmente no caso dos pedidos de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.331, de 26 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.721631/2013-84, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721633/2013-73
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721633/2013-73

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Sinteticamente, trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual
discutem-se aspectos processuais relativos ao ressarcimento de tributos.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativa - Exportação, do
período acima indicado.
O Despacho Decisório identifica o número de outro PER/Dcomp anterior e o
presente pedido foi indeferido por duplicidade. As bases legais indicadas no Despacho Decisório
são: Parágrafo 7o do art. 21, parágrafo 2o do art. 28, e parágrafo 3o do art. 29-C, todos da IN 900
de 2008, e alterações posteriores.
A interessada foi cientificada e apresentou irresignação, alegando em síntese:
- não se trata de pedidos em duplicidade, porque os créditos pleiteados nos novos
pedidos de ressarcimento não foram objeto dos pedidos anteriores, tratam de créditos
apurados extemporaneamente;
- a legislação invocada não impede o pedido do direito de crédito, mesmo após ter
efetuado pedido de ressarcimento referente ao mesmo período, desde que não se refira
ao mesmo valor;
- os DACON’s retificadores apresentados antes do envio do Pedido de Ressarcimento
em tela, demonstram que não se referem ao mesmo valor, isto é que se referem a
créditos extemporâneos;
- não há vedação a pedidos complementares de novos créditos apurados;
- o contribuinte está por pleitear créditos oriundos de cada trimestre-calendário, sendo
os montantes compostos pelo saldo dos créditos extemporâneos apurados no período;
- o único impeditivo seria o decurso do prazo decadencial de 5 anos a partir do final do
trimestre a que se refere o crédito pleiteado;
- pede anulação da decisão recorrida e reapreciação.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE. O pedido de ressarcimento deve
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Apurando-se crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o
contribuinte deve retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de
Ressarcimento.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721633/2013-73

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente alega que o Acórdão em questão é nulo em razão de não conter valor
certo.
Todavia, este Colegiado entende que mera discordância dos fundamentos da decisão
recorrida pelo contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada
qualquer das hipóteses do art. 59 do Decreto-lei no 70.235/72, demonstração essa, ao
meu ver, não alcançada pela Recorrente.
Soma-se ao acima descrito, o fato de a recorrente ter combatido os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e do Acórdão proferido pela DRJ, o que demonstra de
forma clara o exercício de seu direito de defesa.
Assim, não devem prosperar as alegações relacionadas às supostas nulidades
apresentadas pela Recorrente, portanto afastadas as preliminares.
3.
Mérito
A questão gravita sobre o procedimento a ser adotado quando o contribuinte identifica
novos créditos, depois de já apresentada e decidida uma Per/Dcomp em relação a uma
DACON.
O procedimento adotado pela Recorrente consistiu em apresentar uma segunda
Per/Dcomp para a mesma DACON já objeto de uma primeira Per/Dcomp.
A fiscalização, acompanhada pela DRJ, entendeu que o procedimento correto seria
retificar a DACON e o Per/Dcomp, e não gerar outro Per/Dcomp.
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, já que conforme art. 28 §2o da IN 900/2008 o
pedido deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre, liquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721633/2013-73

Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e
não há como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado
inicialmente.
O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos no
DACON, a interessada retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido
de ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e demais limitações da
legislação.
Não consta cancelamento do segundo pedido nem retificação do pedido inicial,
para abranger o quanto pleiteado no(s) pedido(s) subsequentes(s).
Não constando cancelamento do segundo pedido nem retificação do pedido
anterior para ampliar o saldo pleiteado, cabe o indeferimento do(s)
PER/DCOMP(s) subsequente(s).
Este Colegiado, ainda que em composição não idêntica, já firmou entendimento no
sentido de que o fato de que o poder regulamentar não tem competência para estabelecer
um novo marco ao exercício do direito de pleitear a repetição de um indébito,
especificamente os artigos 21, §7o e 28, §2o da IN RFB no 900/2008, verbis:
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de
apresentar um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da mesma
natureza já pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e
identificação de possíveis situações caracterizadoras de pedidos de
ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de impossibilidade de retificação de
PER após o despacho decisório é plausível, pois não faria sentido retroagir
processualmente para inovar um pedido para o qual já houvesse decisão
administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela
impossibilidade de PER complementar, estar-se-ia implementando um novo
prazo prescricional, qual seja, a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal
prescrição está contida no Decreto 20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de
novo prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao
ressarcimento de créditos. Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos
para pedir o ressarcimento, após a emissão do despacho decisório, qualquer valor
ainda não pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que
impossível qualquer retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos
para efeito da não-cumulatividade das contribuições?
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721633/2013-73

Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta
vedação residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise
eletrônica de PER/DCOMPS. Todavia, o contribuinte não apresentou uma
retificadora, mas um novo PER do mesmo período, tributo e tipo de crédito, que
o sistema presumiu como duplicidade dos pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em
princípio, não está em duplicidade, em vista das alegações e documentos
apresentados. A presunção de duplicidade ocorreu em função apenas do período,
tributo e da natureza do crédito, mas não dos valores pleiteados, o revela um
critério da Administração para o tratamento eletrônico, mas que pode não
corresponder à verdade material dos pedidos, nem pode servir para a
configuração de novo prazo prescricional.
Assim, voto no sentido de afastar presunção de duplicidade reconhecida
eletronicamente, para que tal duplicidade seja aferida pela análise dos valores
efetivamente pleiteados pela unidade de origem. (Acórdão 3302-001.028
proferido nos autos do processo 13051.720137/2011-91 no dia 23 de abril de
2019.)
Todavia, não obstante a Recorrente possuir, em tese, o direito de pleitear a repetição do
indébito, o exercício deste direito é condicionado ao preenchimento de alguns
requisitos, dentre os quais de que seja realizado em conformidade com o princípio da
dialeticidade. Em outras palavras, quem pleiteia um direito deve, minimamente,
estabelecer alegações acerca daquilo que pretende.
Isto porque a principal questão sobre a qual gravita o processo diz respeito ao direito da
Recorrente aos créditos que alega possuir em razão da atividade que desempenha, mas a
Recorrente em nenhum momento sequer suscitou qual seria este direito.
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente não afirmou qual teria sido
exatamente a origem do crédito, ou seja, quais teriam sido os fatos que
ensejariam o seu direito.
Analisando os autos tem-se que a Recorrente não fez acompanhar da
Manifestação de Inconformidade qualquer documentação que pudesse
comprovar o seu direito. Não trouxe argumentos muito menos lançamentos
contábeis ou qualquer outro documento que eventualmente tivesse embasado a
contabilidade.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma
dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D.
70.235/72, DESDE QUE em sua manifestação de Inconformidade a contribuinte
traga: (i) argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui
direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os referidos argumentos e que
tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” em um
standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por
exemplo planilhas e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard
probatório não se consideram documentos unilateralmente produzidos pelo
próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP, DACON e DCTF pois não
servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e
provas dos argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e
o peso atribuído a cada argumento e documento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721633/2013-73

Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de quem alega
provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é
relacional, ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar.
Em outras palavras, não basta alegar sem juntar documentos, nem juntar
documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu
desfavor pela DRJ, excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e
possa, extraordinariamente, trazer documentos em sede de Recurso Voluntário
que, definitivamente não é fase processual apta à produção de provas, razão pela
qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste momento é
importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas
que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o
reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o
ônus probatório recai a quem alega. A diligência, pelo contrário, serve para
permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova produzida pelo
contribuinte. (Acórdão 3302-010.104, proferido em 19 de novembro de 2020)
Contudo, no caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus processual de
trazer, na Manifestação de Inconformidade, documentos ou mesmo argumentos que
pudessem embasar o seu direito, fato que impediu a apreciação pela DRJ e,
consequentemente, não pode ser analisada no Recurso Voluntário.
A Recorrente se limitou a afirmar que “... não se tratam de pedidos em duplicidade,
porque os créditos pleiteados nos novos pedido de ressarcimento não foram objeto dos
pedidos anteriores, tratam-se de créditos apurados extemporaneamente.” sem, todavia,
demonstrar ou ao menos mencionar quais seriam estes créditos.
A Recorrente, após a interposição do Recurso Voluntário e após até o processo haver
sido encaminhado para este Relator, juntou memoriais e documentos, cuja juntada foi
deferida em razão do direito de petição, todavia eventuais provas nela contidas não
podem ser levadas em consideração para o deslinde da demanda em razão das regras
positivadas no artigo 16 do D. 70.235/72, já mencionadas.
Partindo da premissa de que a Recorrente não estabeleceu qualquer dialeticidade na
Manifestação de Inconformidade, não apresentando qualquer argumento que
demonstrasse que se tratava de um pedido complementar, apontando minimamente o
crédito pretendido e a sua origem, (limitando-se a afirmar que eram créditos
extemporâneos), é de se reconhecer que ela não se desincumbiu do seu ônus de realizar
a dialeticidade (argumentos acompanhados de provas) e, como o Recurso Voluntário
presta-se à reanálise, pelo CARF, da decisão proferida pela DRJ acerca desta hipótese
argumentativa (argumentos acompanhados de provas) é de se negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.333 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721633/2013-73

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital